Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714486-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no. 0006203-64.2014.8.07.0018, ajuizada em desfavor do agravante pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ora agravado, indeferiu a aplicação retroativa dos termos da Lei no 14.230/2021, em especial, quanto ao pretendido reconhecimento da ocorrência de prescrição. Alega o agravante que a “decisão agravada não se encontra em harmonia com o atual cenário jurídico que já pacificou o entendimento acerca da aplicabilidade ao sistema de improbidade administrativa dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, pois, em que pese a imputação de improbidade ter ocorrido na vigência da redação anterior da Lei no 8.429/92, “não se pode negar que não há diferença ontológica entre o ilícito penal comum, o administrativo, civil ou tributário”. Por essa razão, entende que “às infrações administrativas devem ser aplicados os mesmos critérios do direito penal e do direito processual penal e, entre eles, aquele segundo o qual a lei mais benéfica retroage, como é possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição Federal, uma vez que a retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório e não apenas do Direito Penal”, acrescentando que “se a própria Constituição assegura a retroatividade da lei mais benéfica no Direito Penal – ramo mais rigoroso do ordenamento jurídico –, não é razoável limitá-la e deixar de aplicá-la quanto aos instrumentos de persecução por atos de improbidade, os quais se encartam também no Direito Sancionador”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Considera que “a aplicação de princípios constitucionais ao Direito Administrativo Sancionador sempre esteve vigente nas ações de improbidade administrativa”, invocando a redação do § 4o, do artigo 1o, da Lei de Improbidade (LIA), com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, de acordo com o qual “Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador", devendo ser aplicadas as novas regras prescricionais dispostas no art. 23, § 5o, da LIA, por efeito da mesma inovação legislativa. Argumenta que, no caso, “tendo a demanda sido ajuizada em 27/02/2014, a prescrição foi interrompida e se exauriu em 27/02/2018. Contudo, a sentença nem ao menos foi proferida, estando o processo em fase de instrução. Ou seja, decorridos mais de 8 (oito) anos desde o ajuizamento da ação, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida”, o que determinaria a extinção do presente processo. Sustenta, também, que as alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021 trariam impacto na presente demanda em relação aos elementos configuradores do ato ímprobo, que “compõem o verdadeiro conceito analítico do tipo administrativo sancionador”, deduzindo que não estão demonstradas nos autos a tipicidade (formal), a lesividade (ou tipicidade material), a antijuridicidade e a culpabilidade, porque a “descrição fática e jurídica da exordial” impossibilitaria o enquadramento da conduta do agravante em qualquer dos incisos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. Ressalta “que diversos incisos foram revogados pela nova lei, a ser aplicada ao caso concreto, de modo que se mostra extremamente necessário a indicação precisa de qual conduta corresponde a qual ato de improbidade administrativa fixado em lei” e que “com o advento da nova normativa, é necessário que todas as condutas estejam acompanhadas do dolo, que, data máxima vênia, o MPDFT não conseguiu demonstrar”, também sendo exigido que, para a configuração da conduta como subsumida ao art. 11 da LIA, seja comprovado o recebimento de benefício. Requereu o deferimento de “antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada de maneira a determinar a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa com amparo no art. 23 da Lei n. 14.230/2021, e, de forma alternativa, seja determinada ao agravado a readequação da inicial à legislação em vigor”. No mérito, que “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reconhecer aplicabilidade dos termos da Lei n. 14.230/21, na presente demanda, especialmente do art. 23, que diz respeito à prescrição, e art. 1o, que diz respeito à necessidade da comprovação do dolo específico para caracterização da prática de ato de improbidade administrativa”. Requereu, ainda, alternativamente, que, “seja aplicado ao caso em pauta o entendimento advindo do ARE 843.989 PARANÁ, em curso no STF com repercussão geral”, para que seja determinada a suspensão do presente processo. Preparo recolhido, conforme ID 35092217. É o relatório. DECIDO. Considerando o disposto no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (g.n.) No caso em análise, o agravante busca alcançar, em sede de antecipação de tutela recursal, “a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21”, reconhecendo-se, “a prescrição da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa com amparo no art. 23 da Lei n. 14.230/2021, e, de forma alternativa, seja determinada ao agravado a readequação da inicial à legislação em vigor”. Quanto ao mérito, pretende o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição e a “necessidade da comprovação do dolo específico para caracterização da prática de ato de improbidade administrativa”. Requereu, ainda, alternativamente, que, “seja aplicado ao caso em pauta o entendimento advindo do ARE 843.989 PARANÁ, em curso no STF com repercussão geral”, para que seja determinada a suspensão do presente processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 35094293, p. 39-42): O réu JOÃO CARLOS COELHO DE MEDEIROS, via do chamamento do feito à ordem - Id 118748717, postula seja reconhecida a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 naquilo que lhe for mais benéfica, apontando que em face desta incidência se operou a prescrição intercorrente. Discorre que em tendo sido a ação ajuizada em 27.02.2014 e assim interrompida a prescrição com base no artigo 23, § 5o, o prazo de 04 anos recomeçou sua contagem nesta data. Sucede que se até os dias atuais não foi proferida sentença, estando os autos em fase instrutória, mostra-se irrefutável o reconhecimento da prescrição intercorrente para que haja a extinção da presente ação. Em manifestação determinada com base no artigo 9o do CPC, a parte autora insurge-se contra tal reconhecimento com parecer juntado em Id 120479379. É a síntese. DECIDO. Toda a linha de intelecção do pedido vem embasada nas alterações levadas a efeito pela Lei n. 14.230/21 nas ações de improbidade administrativa, daí emergindo a tese de que devem ser aplicados os efeitos mais benéficos ao réu, o que resultaria no reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da ação. Mesmo em face do peso do argumento, assim não é cabível. Na verdade, este Juízo, no entendimento de que a Lei n. 14.230/21 invoca seus brocardos para o futuro, não podendo retroagir naquilo que for mais benéfico à empresa ré, debruça sobre todos os elementos constantes dos atos ímprobos segundo a lei que lhes era aplicável ao seu tempo, qual seja, a Lei n. 8.249/92. Ora, essa é expressão mesma da nova lei, conquanto inexistente no bojo da normativa qualquer determinação relativa à sua aplicação retroativa, salvo a que se refere à legitimidade ativa para a propositura da ação com o comando de suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda Pública para a intimação do Ministério Público a assumir a titularidade da ação – artigo 3o da Lei 14.230/21. Tendo havido, portanto, comando expresso para eventual efeito retroativo concebido, não há como se entender o silêncio quanto a demais situações como permissivos de interpretação diversa, pena de usurpar-se o próprio conteúdo do protagonismo legislativo, o que não nos é dado na condição de meros aplicadores da lei. Portanto, não nos é permitida interpretação que alargue o seu conteúdo. Nesse sentido, de bom alvitre ver-se o que já dispôs a Corte Infraconstitucional sobre o tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. REMISSÕES GENÉRICAS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. 1. O ora recorrente, Oficial de Justiça à época, foi investigado por exigir custas excessivas em processo judicial. O Conselho da Magistratura demitiu-o em 1986, após o regular processo administrativo, em decisão ratificada pelo Órgão Especial. Pleiteou-se a revisão do processo, em 1994, que, rejeitada por maioria de votos, ensejou a impetração de Mandado de Segurança, o qual foi denegado. 2. A demissão a bem do serviço público do recorrente foi confirmada pelo órgão especial em 1987, e o ato demissório deu-se em 1989. O pedido de revisão ocorreu mais de cinco anos depois, porquanto admissível sua propositura, uma única vez, a qualquer tempo (art. 249 da Lei 10.098/1994). 3. In casu, quando julgado o processo administrativo (1986), não havia norma sobre prescrição no Código de Organização Judiciária (Lei Estadual 5.256/1966), que tratou da Ação Disciplinar (arts. 756 e ss.). O acórdão recorrido valeu-se de dupla remissão para aplicar a prescrição prevista na legislação penal. Essa lacuna normativa perdurou até a edição da LCE 10.098/1994, que passou a regulamentar expressamente a prescrição da Ação Disciplinar em prazo mais curto, favorável ao recorrente. 4. Caso a lacuna da legislação local tivesse sido suprida ao longo do PAD mediante edição de lei nova que regulasse a prescrição no âmbito administrativo, estar-se-ia diante de norma superveniente que seria levada em consideração no julgamento do processo administrativo e poderia resultar na sua extinção. 5. Contudo, o pedido de revisão tem prazo aberto e pode ser apresentado a qualquer momento. A valer a proposição do recorrente, passados 5, 10, 20 ou 40 anos, havendo mudança na lei a respeito dos prazos prescricionais, todos os processos administrativos que ensejassem de advertência a demissão poderiam ser rejulgados, adotando-se a legislação eventualmente mais benéfica. 6. A diferença ontológica entre a sanção administrativa e a penal permite a transpor com reservas o princípio da retroatividade. Conforme pondera Fábio Medina Osório, “se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-me prudente sustentar que o Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se equipara ao direito criminal, dado seu maior dinamismo”. 7. No âmbito administrativo, a sedimentação de decisão proferida em PAD que condena servidor faltoso (acusado de falta grave consistente na cobrança de custas em arrolamento em valor aproximadamente mil vezes maior) não pode estar sujeita aos sabores da superveniente legislação sobre prescrição administrativa sem termo ad quem que consolide a situação jurídica. Caso contrário, cria-se hipótese de instabilidade que afronta diretamente o interesse da administração pública em manter em seus quadros apenas os servidores que respeitem as normas constitucionais e infraconstitucionais no exercício de suas funções, respeitadas as garantias do due process. 8. Precedente em situação similar indica: “quanto à alegação de prescrição administrativa, questão que em tese poderia determinar a anulação do ato que cassou a nomeação do recorrente na função de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Palhoça/SC, verifica- se que as leis apresentadas (9.873/99 e 9.784/99) foram editadas após a ocorrência da nomeação do recorrente em 1992 e após o próprio ato de cassação ocorrido em 1998, não podendo retroagir para alcançar a situação do recorrente. Precedentes: RESP no 646107/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 14/03/2005; MS 9092/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 25.09.2006 e EDcl no AgRg no RESP no 547668/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 02/05/2005” (AgRg no AgRg no REsp 959.006/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 7.5.2008). 9. Recurso Ordinário não provido (STJ – 2a T. – RMS n.o 33.484/RS - Rel. Herman Benjamin –j. 11.06.2013). {destacou-se} E daí deriva se entender que o ato ímprobo difere daquele objeto de alusão na seara criminal e que enseja a punição na vertente da natureza própria deste sistema. Aqui, a natureza da ação é repressiva, com prospecção sobre as respectivas condutas antissociais na tentativa de dissuadi-las em sua fonte originária; é a repressão como estigma ao infrator que nessa condição, não o submete a perda da liberdade, mas a de contratar com o poder público que malbaratou, acrescido ou não de outras sanções pessoais. Oportuna a transcrição do dispositivo legal: “Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Acresça-se que o mote diretivo para a persecução estatal nas ações de improbidade administrativa é a probidade insculpida no artigo 37, § 4o da CF/88, e que estrutura um sistema diferenciado daquele do Direito Penal, dado que inerente ao Direito Administrativo. Logo, o Direito Administrativo Sancionador a que se reporta a recorrente, por ter princípios outros e próprios – o da legalidade administrativa, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência – se move com base em pressupostos também próprios, restritivos das garantias individuais em prol de um interesse a todos comum – o interesse público. E é nessa esfera de interlocução com as práticas administrativas que a aferição judicial se forja. O alicerce estruturante (além das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa aos infratores e gestores responsáveis) está em modelo diverso, qual seja, o do microssistema de tutela do interesse público que tem a coletividade por lesada. A distinção sobredita já foi objeto de consideração pelo c. STF, nos seguintes termos: Art. 37 [...] § 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nessa mesma linha de ideias, o e. Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo constitucional, assentou que "ação de improbidade é uma ação civil", (STF - ADI 2.797, rel. Ministro Sepúlveda Pertence). Há ainda que se registrar que a questão está na iminência de ser pautada perante o Plenário Virtual do c. STF como de repercussão geral. O Tema n. 1.199 está a tratar da controvérsia sobre a eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Deste modo, substancialmente, não há cabimento em que este Juízo Monocrático se sobreponha à missão constitucional da Corte Suprema para os parâmetros postos em sede constitucional. No referente à questão da prescrição intercorrente, tampouco há como se lhe dar amparo, até porque para o caso em comento, nada mais houve senão a demora no transcurso das fases processuais, após regular ajuizamento da ação pela parte autora em tempo próprio. Dentro desta conjuntura portanto, não haveria causa para que o Poder Judiciário se manifestasse ao tempo da entrada em vigor das alterações legislativas à Lei n. 8.249/92 nesse sentido, de modo a inviabilizar a realização do direito, menos ainda quando no caso vários são os réus, muitas as diligências e pedidos incidentes, em tudo se prestigiando o direito de ampla defesa com a inequívoca necessidade de tempo processual para isso. Sentido então não há na prescrição intercorrente que, se vista por esse prisma, foi forjada também em uma marcha processual da qual participou o réu ativamente. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes adotarem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. A questão aqui se insere no tempo processual e a visão simplista da aplicação da regra material para a contagem do prazo de prescrição deve implicar sim, em entendimento prospectivo, implica dizer, da vigência do prazo a partir da entrada em vigor da nova lei que o prescreve, dado que entendimento em contrário implicaria em se penalizar aquele que bem agiu, aplicando-lhe sanção pela inércia que não existiu. Um contrassenso! Nestes termos, INDEFIRO O PEDIDO. Preclusa essa, dê a parte autora sequencia em informar sobre a exata localização das testemunhas não localizadas - Id 118948785. Feito, designe-se audiência de instrução e julgamento, cumprindo-se as diligências necessárias. Como vimos, a matéria em debate diz respeito à ação de improbidade administrativa, instrumento processual disciplinado na Lei no 8.429/1992, a chamada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), que visa dar concretude ao comando exposto no art. 37, § 4o da Constituição Federal, segundo o qual “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. A LIA sofreu recentes e profundas alterações por força da promulgação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, cujos preceitos o agravante pretende que sejam aplicados retroativamente, especialmente quanto ao reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme as regras atualmente vigentes postas no art. 23 e seus parágrafos, assim como quanto aos novos contornos de conformação do ato ímprobo, destacando a tipicidade (formal e material), a antijuridicidade e a culpabilidade, exigindo-se que a conduta seja dolosa e, no caso das hipóteses previstas no art. 11, que haja comprovado recebimento de benefício pelo agente, circunstâncias que, de acordo com o recorrente, não estariam contempladas na “descrição fática e jurídica da exordial”, impossibilitando o enquadramento da conduta do agravante em qualquer dos incisos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. A pretensão do agravante está alicerçada, fundamentalmente, na alegação de inexistência de diferença ontológica entre o ilícito penal comum e os ilícitos de outras searas da Ciência Jurídica, como o civil, o tributário e o ilícito de natureza administrativa, cujas prescrições repressivas estariam abarcadas no conceito de Direito Administrativo Sancionador, razão pela qual deveriam ser aplicados os “mesmos critérios” do Direito Penal às infrações administrativas, destacando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal. No que toca à prescrição, a LIA, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, estabelece o seguinte (texto consolidado): Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. § 1o A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. § 2o O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. § 3o Encerrado o prazo previsto no § 2o deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. § 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. § 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. § 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. § 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. (g.n.) Assim, com suporte nesse novo regramento do prazo prescricional, o agravante afirma que a pretensão manejada pelo Parquet na demanda de origem estaria fulminada pela prescrição intercorrente a que aludem os §§ 4 e 5o do art. 23, acima transcritos, porquanto já decorreram mais de 4(quatro) anos desde a data do seu ajuizamento sem que tenha sido proferida sentença condenatória. A questão central, pois, é verificar se essas novas regras podem incidir retroativamente para alcançar os fatos com base nos quais o Ministério Público propôs a ação de improbidade administrativa, o que, salvo melhor entendimento que venha a prevalecer em relação ao tema, não nos parece ser possível, pena de incorrermos em grave ofensa a princípios gerais de direito intertemporal e aos postulados constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da proibição da proteção deficiente em sede de repressão aos nefastos e, infelizmente, corriqueiros casos de violação da probidade no trato da coisa pública, ignorando-se por completo o mandamento inserto pelo constituinte originário no art. 37, § 4o da Magna Carta. O primeiro aspecto dessa compreensão parte do princípio de que a regra geral no nosso ordenamento jurídico é a irretroatividade da lei, conforme decorre do que estatuído no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”), preceito secundado pela disposição contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”). É certo que o art. 5o, XL, da Constituição Federal traz exceção a essa regra, para estabelecer que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, princípio da retroatividade da lei penal benéfica que o agravante pretende tenha incidência ao Direito Administrativo Sancionador, de que faz parte a temática da responsabilização por ato de improbidade administrativa objeto da presente controvérsia. Todavia, como já antecipamos, cremos que esse entendimento, especialmente em se tratando da prescrição, não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico, tomado em sua unidade sistemática, e, sobretudo, porque a prevalência dessa pretensão subverteria a própria natureza jurídica do referido instituto. Com efeito, a concepção da prescrição extintiva está atrelada tanto à ideia de segurança jurídica, haja vista que obsta a perenização da solução de situações jurídicas conflitivas, como à noção de punição àquele que, podendo pôr em movimento uma dada pretensão nascida da violação de um direito de que era titular, queda-se inerte frente a essa faculdade ao longo de todo o período de tempo fixado pela lei para o seu exercício (“dormientibus non sucurrit ius”). Em vista disso, consoante ditado pelo art. 189 do Código Civil, essa pretensão é extinta, desmuniciando o titular do direito violado do poder de exigir a sua reparação ou o cumprimento da obrigação não satisfeita. 2.6 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 2.6.1 Introdução. Fórmula para diferenciar a prescrição da decadência É antiga a máxima jurídica segundo a qual o exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo. O titular deve exercê-lo dentro de um determinado prazo, pois o direito não socorre aqueles que dormem. Com fundamento na pacificação social, na certeza e na segurança da ordem jurídica é que surge a matéria da prescrição e da decadência. Pode-se ainda afirmar que a prescrição e a decadência estão fundadas em uma espécie de boa-fé do próprio legislador ou do sistema jurídico e na punição daquele que é negligente com seus direitos e suas pretensões. (...) 2.6.2 Regras quanto à prescrição Com o intuito de indicar que não se trata de um direito subjetivo público abstrato de ação, o atual Código Civil adotou a tese da prescrição da pretensão. De acordo com o art. 189 do CC, violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição, nos termos dos seus arts. 205 e 206. Desse modo, se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via judicial. Repise-se que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de que o direito não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas relações negociais. A prescrição extintiva, fato jurídico em sentido estrito, constitui, nesse contexto, uma sanção ao titular do direito violado, que extingue tanto a pretensão positiva quanto a negativa (exceção ou defesa). Trata-se de um fato jurídico stricto sensu justamente pela ausência de vontade humana, prevendo a lei efeitos naturais, relacionados com a extinção da pretensão. A sua origem está no decurso do tempo, exemplo típico de fato natural. Na prescrição, nota-se que ocorre a extinção da pretensão; todavia, o direito em si permanece incólume, só que sem proteção jurídica para solucioná-lo. (Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, versão digital, capítulos 2.6.1 e 2.6.2) (g.n.) Nesse sentido, ainda que se possa admitir a retroação da lei benéfica, no que toca à prescrição, reconhecer-se tal fenômeno jurídico, sem expressa previsão na lei que traga o novo regramento, implicaria impor sanção retroativa ao titular do direito que o exercitou oportunamente, como se deu no caso em análise, porque a pretensão fora ajuizada com amparo na normatização de regência em vigor à época do ajuizamento da pretensão. Por corolário, também se veria mitigada a segurança jurídica, desprestigiada que seria justamente quanto à efetividade da reação estatal ao comportamento ímprobo que a Constituição Federal determinou fosse coibido. Não se deve descurar do fato de que, sendo exceção a retroatividade, porque as leis operam, de regra, efeitos prospectivos, esse fenômeno jurídico não comporta, segundo estável princípio hermenêutico, interpretação expansiva. No ponto, importante mencionar que a Lei 14.230/2021 previu apenas um caso em que se nota a adoção da retroatividade de seus efeitos, mesmo assim, em caráter parcial, ao retirar da Fazenda Pública (pessoas jurídicas interessadas) a legitimidade para a propositura de ações de improbidade, atribuindo-a ao Ministério Público, que deveria assumir o feito no prazo de um ano, sob pena de extinção do processo, conforme art. 17 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela lei nova c/c o art. 3o dessa mesma lei, dispositivos, a propósito, cuja eficácia encontra-se suspensa, ad referendum, por decisão monocrática do eminente relator, Min. Alexandre de Moraes, no bojo das ADI’s 7042 e 7043, que, para tanto, se amparou em fundamento cuja transcrição é pertinente, uma vez que guarda conexão com uma das linhas de sustentação deste decisum. Vejamos: O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). (...) A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava PLATÃO, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem “induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, com afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO: fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As leis, III, XIV, 32). Quanto à pretendida equiparação dos preceitos norteadores do Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador, em cujo âmbito se insere a disciplina normativa de configuração e repressão do ato ímprobo, do que decorreria a aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, há de se ponderar que, não obstante a existência de compreensão diversa, não somos da opinião de que os dois campos de atuação do Direito se encontrem no mesmo patamar ontológico, sendo essa mesma a razão porque estão tratados em estatutos normativos diversos, possuindo cada qual um regime jurídico e principiologia próprios. Nesse caminho, em que pese não se possa negar a existência de diversos pontos de aproximação e contato entre esses dois sistemas normativos, não se revela seguro assentar sua completa identidade, principalmente em relação à diversidade dos bens jurídicos tutelados em cada seara jurídica, de modo que, sem embargo de não se rechaçar a possibilidade de ocorrência de retroatividade da norma mais benéfica de natureza sancionatória diversa da penal, como a jurisprudência tem se inclinado a compreender, reputo que a incidência desse princípio em sede não penal não é isenta de submissão a ponderações feitas à luz da Ordem Jurídica como um todo, e da investigação da lei específica cuja retroatividade se reclama, mormente quando o acolhimento de tal tese tende a sepultar mandamentos constitucionais, como parece ser o caso de pretender-se fazer incidir regras prescricionais novas que fulminam ações de combate à improbidade administrativa tempestivas e legitimamente ajuizadas segundo a lei anterior. Por isso, considero acertado o posicionamento de Fábio Medina Osório que, em obra específica sobre o Direito Administrativo Sancionador, refuta a sua pretendida equiparação com o Direito Penal quando se esteja a cuidar do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, cuja aplicação não se poderia dar de forma absoluta, devendo-se observar “fatores normativos condicionantes” e, sobretudo, o critério adotado pelo legislador, “que pode estabelecer expressamente a retroatividade da norma mais favorável”. Verifiquemos, em suas próprias palavras, o seu entendimento: 4.1.2 Da retroatividade da norma mais favorável Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. Se esta é a política do Direito Penal, não haverá de ser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal. (...) Se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-nos prudente sustentar que o Direito Administrativo Sancionador, nesse ponto, não se equipara ao Direito Criminal, dado seu maior dinamismo. O fato de não haver a equiparação, não obstante, pouco revela sobre a retroatividade das normas sancionatórias mais benéficas. Ao contrário, a ausência de equiparação apenas demonstra que eventual retroatividade poderia ocorrer em níveis diferenciados, com intensidade variada. É possível homologar a tese da retroatividade das normas mais favoráveis aos interesses dos acusados em geral, em homenagem aos valores constitucionais que dão suporte à norma penal veiculadora desse mesmo benefício. As normas podem ser distintas em seus contornos, intensidades e alcances, mas os valores que as embasam podem assemelhar-se, até mesmo assumindo identidade comum no campo constitucional, sem prejuízo aos espaços divergentes. Pensamos que, em tese, o problema há de ser resolvido à luz de alguns critérios gerais facilmente perceptíveis na ordem jurídica brasileira, não se podendo partir, aprioristicamente, de forma absoluta, de uma presunção de retroatividade das normas mais benéficas no Direito Administrativo Sancionador, como se fosse este equiparado ao Direito Penal, por várias razões relevantes, mas, sobretudo, pela ausência de identidade entre estes ramos jurídicos, como temos afirmado. Porém, se é certo que não se pode arrancar de uma presunção absoluta, também é verdade que não se pode ignorar os fatores normativos condicionantes da retroatividade da norma mais benéfica, no campo punitivo. Soluções equilibradas advêm desse olhar marcado pela complexidade e pelo respeito aos detalhes e matizes dos ramos jurídicos em jogo. Cabe aduzir que, evidentemente, o critério preponderante é aquele adotado pelo legislador, que pode estabelecer expressamente a retroatividade da norma mais favorável. Se há essa previsão, nenhum debate pode ser instaurado validamente, salvo naquelas situações de desvio de poder legislativo, controlado em face da Constituição Federal. As distorções legislativas integram, fora de dúvida, o campo de controle jurisdicional. As opções legislativas, no entanto, também devem ser respeitadas e preservadas pelas autoridades judiciárias. Situação delicada se dá quando o próprio legislador prevê a irretroatividade da norma administrativa mais favorável, daí emergindo a eventual inviabilidade de se reconhecer a retroatividade, pois a igualdade não opera abstratamente, ao arrepio dos critérios legais, salvo no caso de atuação comprovadamente arbitrária e irrazoável do Poder Legislativo. A previsão legal de retroatividade opera automaticamente, forçando o uso desse mecanismo. E a previsão de irretroatividade também poderia operar no mesmo sentido, apenas de modo inverso, respeitados certos limites constitucionais, ou seja, desde que essa proibição não atente contra direitos fundamentais indisponíveis. (Direito Administrativo Sancionador - Ed. 2020; Revista dos Tribunais. PARTE II - DA NORMA PROIBITIVA E SUA APLICAÇÃO. 4. TEORIA DA APLICAÇÃO DA NORMA SANCIONADORA, p. RB-4.2 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107536121/v7/page/RB-4.2) (g.n.) Imprescindível registrar, ademais, que, conforme se verifica da inicial da ação de improbidade em questão (ID 35092220, p. 22-48), o Ministério Público imputa ao agravante, e demais réus, a prática de atos dolosos de improbidade e postula sanção de ressarcimento ao erário, daí não se poder omitir a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", assim como o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.089 dos recursos repetitivos, de acordo com o qual quando se trate de "ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92". Assim, verificamos que há razões jurídicas de grande relevo para o não acolhimento da pretensão recursal, que está fundada na aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, quer seja quanto ao reconhecimento da prescrição, quer seja quanto à necessidade de “readequação da inicial à legislação em vigor”, ante o fundamento de que os atos ímprobos receberam nova conformação legislativa e não estariam demonstradas nos autos a tipicidade (formal), a lesividade (ou tipicidade material), a antijuridicidade e a culpabilidade, o que impossibilitaria o enquadramento da conduta do agravante em qualquer das condutas ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA. Sobre o ponto, maiores considerações neste juízo recursal importariam avanço sobre questões sequer abordadas na decisão agravada e que são próprias do juízo meritório a ser contemplado em sede de sentença, sendo certo que a análise aprofundada desses temas resultaria na vedada supressão de instância, motivo pelo qual é igualmente impróprio adentrar-se na apreciação da alegação de que “é necessário que todas as condutas estejam acompanhadas do dolo, que, data máxima vênia, o MPDFT não conseguiu demonstrar”, assim como quanto à comprovação do recebimento de benefício para a configuração da conduta como subsumida ao art. 11 da LIA, mormente porque não há falar em ausência de comprovação de qualquer fato se o feito ainda se encontra na fase instrutória. Por fim, como lembrado na decisão agravada, a matéria constitui objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, oriunda do ARE 843.989/PR, no qual se reconheceu a sua repercussão geral (Tema 1.199), delimitando-se a questão nos seguintes termos: Definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: 1) A necessidade da presença do elemento subjetivo — dolo — para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e 2) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Não obstante, diferentemente do que pretende fazer valer o agravante ao formular pedido alternativo para que seja determinada a suspensão do presente processo, o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, apenas decretou a "suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021" (DJe no. 41, de 04/03/2022) e, em razão do acolhimento dos embargos de declaração da Procuradoria Geral da República, também determinou “a SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL nos processos com repercussão geral reconhecida no presente tema” (DJe no 71, de 25/04/2022), comando que, por óbvio, aplica-se apenas aos processos já sobrestados no colendo Superior Tribunal de Justiça por força daquela primeira decisão em face da qual foram opostos os declaratórios. Destarte, como vimos, a determinação de suspensão não abrange os processos que estejam nas instâncias ordinárias, como no caso em consideração. Nesse cenário, ausente a demonstração da probabilidade do direito, a tutela recursal vindicada deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 12:12:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador